Tribunal: TJDFT
Processo: 0725725-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO DE SERVIDORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TEMA REPETITIVO N. 14 DO STJ. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS. CINCO ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA DEMANDA. VENCIMENTOS ESTABELECIDOS EM LEI. SERVIDORA EM FIM DE CARREIRA. PLANILHA DE CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Configurado o desvio de função da servidora pública sem a respectiva alteração salarial da nova função que passou a desempenhar a agravada, tem ela direito a indenização pelo efetivo prejuízo financeiro que sofreu, conforme dispõe o tema repetitivo n. 14, do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública Distrital. Na oportunidade, o col. STJ consignou que, “nos casos de desvio de função, conquanto não tenha o servidor direito à promoção para outra classe da carreira, mas apenas às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, tem ele direito aos valores correspondentes aos padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela classe, e não ao padrão inicial, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado”.
2. Caso em que, caracterizado o desvio de função relativamente às atividades desenvolvidas pela agravada, no exercício do cargo de Auxiliar Socioeducativo, e demonstrado, ainda, ter desempenhado, nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda de origem, a função de Agente Socioeducativo, uma vez que rotineiramente realizou atividades descritas no artigo 9o da Lei Distrital n. 5.341/2014, já no fim de carreira, descabida a pretensão de cálculo dos valores como se esta estivesse iniciando a ocupação laboral.
3. Recurso conhecido e desprovido.